Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0707625-38.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 174892615, integrada pela decisão de id. 184945133 dos declaratórios, dos autos originários n. 0723076-71.2022.8.07.0001), que acolheu a exceção de pré-executividade do espólio de Maria de Lourdes, aqui agravada, para declarar a nulidade da sentença e os atos subsequentes, bem como para determinar o desbloqueio de todos os valores no Sisbajud. Fundamentou o juízo singular que “a citação da requerida, mediante a entrega de AR no endereço, ocorreu quando a mesma já havia falecido, sendo que tal irregularidade não foi sanada no processo, com a necessária substituição processual e citação do espólio da Ré”. Assim, “a ausência de citação do espólio de MARIA DE LOURDES PEIXOTO DO AMARAL no processo de conhecimento, sendo a citação realizada em nome da falecida, é mácula que acarreta a nulidade da citação e atos subsequentes”. A EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta ser indevida a ampliação dos efeitos da decisão agravada ao executado Sérgio Roberto. A uma, porque ele foi regularmente citado no endereço autodeclarado nos autos de inventário que figura como requerente. A duas, porque, consoante o disposto no art. 115, inc. II, do CPC, e segundo o entendimento do STJ, a sentença de mérito proferida sem a correta integração do contraditório, será ineficaz apenas em relação aos litisconsortes simples que não foram regularmente citados no processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ou a antecipação de tutela recursal para revogar a ordem de liberação dos valores já bloqueados nos autos. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar qualquer efeito da decisão agravada em relação ao executado Sérgio Roberto do Amaral, permanecendo os efeitos da sentença, sobretudo, o crédito e a obrigação contra ele constituída, assim como a manutenção de todos os numerários dele já bloqueados. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O agravante busca a suspensão ou a revogação da ordem de desbloqueio de valores indisponibilizados na conta dos executados-agravados via Sisbajud, determinada após a declaração de nulidade de citação da executada Maria de Lourdes, arguida em exceção de pré-executividade. Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. O litisconsórcio consiste na pluralidade de partes em um ou em ambos os polos da demanda, podendo ser facultativo (opcional) ou necessário (por determinação legal ou em razão da natureza da relação jurídica controvertida). Consoante o art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (Grifado). Já segundo o art. 116 do CPC, “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes” (Grifado). No caso, a agravante argumenta que a sentença exequenda não deve ser anulada em relação ao executado Sérgio Roberto, mas tornada ineficaz apenas em relação à executada Maria de Lourdes por se tratar de litisconsórcio simples. Contudo, observada a origem da obrigação e a sentença condenatória proferida nos autos originários (id. 144182009, na origem), que obrigou ambos os executados à transferência do imóvel e ao pagamento dos valores relativos ao IPTU/TLP vencidos e vincendos, a hipótese em comento enseja litisconsórcio necessário unitário, que não admite o andamento do processo sem a citação de todos os litisconsortes, tampouco a possibilidade de decisão divergente entre eles. Destarte, nos termos do art. 117 do CPC, é descabido tratar os executados-agravados como litigantes distintos. A uma, porque, no particular, não é possível se cogitar da possibilidade de prolação de decisões divergentes entre eles. A duas, porque a revelia do executado Sérgio Roberto não pode ocasionar prejuízos ao espólio de Maria de Lourdes. A propósito, ilustra o seguinte aresto em situação semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. NULIDADE. IMÓVEL PERTENCENTE A FALECIDO. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. AUSENTE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Em se tratando de usucapião de imóvel registrado em nome de pessoa falecida, sem abertura de inventário, tem-se que o polo passivo deve, portanto, ser especialmente integrado por todos os sucessores do proprietário falecido, em litisconsórcio passivo necessário e unitário, uma vez que a eficácia da sentença, a valer uniformemente aos interessados, depende da citação de todos os herdeiros, sob pena de manifesta nulidade, conforme inteligência dos artigos 114 a 117 do CPC. 2. Todos os descendentes do proprietário do imóvel objeto da pretensão de usucapião possuem interesse e legitimidade, em litisconsórcio passivo necessário e unitário, em compor o polo passivo da demanda, uma vez que a eventual declaração de usucapião em favor da autora por sentença deve, de modo uniforme, possuir eficácia sobre todos os herdeiros-sucessores, uma vez que, em princípio, afastará o direito que cada um eventualmente possua sobre o imóvel, excluindo, por fim, o bem da herança partilhável. 3. Não tendo havido a citação de todos os herdeiros do proprietário do imóvel, evidencia-se a ocorrência de nulidade absoluta a impor tornar sem efeito a sentença, conforme inteligência dos artigos 114 a 117 do CPC. 4. Não há que se falar em preclusão, em interesse protelatório ou mesmo alegação de suposto direito alheio em nome próprio, porquanto a nulidade absoluta constitui matéria cognoscível inclusive de ofício, além do que, conforme artigo 117 do CPC, as alegações de litisconsortes passivos unitários aproveitam e beneficiam a todos os demais interessados. 5. Recurso conhecido e provido. (APC 0709172-75.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 19/10/2023, DJE: 31/10/2023. Grifado) Logo, considerando que a executada já havia falecido quando da citação, considerando a ausência de sucessão processual pelo respectivo espólio e considerando que a citação é o ato necessário para formalizar a relação processual (art. 238 do CPC), viabilizando o contraditório e a ampla defesa, sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC), não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não evidencio o periculum in mora, porque, no julgamento dos declaratórios da agravante, o juízo a quo determinou liberação dos valores bloqueados via Sisbajud da conta dos executados-agravados somente após preclusão da decisão agravada (id. 184945133 na origem). Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator